Tribunal: TJDFT
Processo: 0730604-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Marconi Medeiros Marques de Oliveira e Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva que manejam em desfavor do agravado – Distrito Federal – tendo como objeto diferenças remuneratórias assegurados aos substituídos pela entidade sindical e honorários advocatícios, indeferira o pedido que formularam almejando (i) a remessa dos autos à contadoria judicial para a realização de novos cálculos do crédito executado, computando-se juros de mora a parte da data do trânsito em julgado da sentença exequenda, utilizando-se o IPCA-E como índice de correção monetária, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Resp no 870.947 julgado sob o regime dos recursos repetitivos, e, outrossim, (ii) a retificação das ordens de pagamento e das requisições de pequeno valor. Segundo o decisório guerreado, os agravantes anuíram com o valor apurado pelo contador oficial, operando-se a preclusão consumativa. Inconformados com a solução, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, a suspensão do trânsito processual, e, alfim, a reforma do decisório arrostado para que seja alterada a fórmula de atualização do crédito executado, determinando-se que o crédito executado deve ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E. Como estofo da pretensão reformatória, argumentaram os agravantes, em suma, que, de conformidade com as contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil do juízo, o crédito executado – compreendido pelas diferenças remuneratórias e honorários advocatícios – fora atualizado monetariamente pela TR, em observância ao fora anteriormente decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE. Pontuaram que o posicionamento da Corte Suprema fora alterado, restando assentado que os débitos da fazenda pública provenientes de diferenças devidas a servidor público devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E. Salientaram que, ao contrário do que assinalara o provimento guerreado, a questão afeta os critérios de atualização do crédito executado não encontra-se preclusa, porquanto trata-se de matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo. Assinalaram que a menção expressa no dispositivo do título executivo sobre o índice de correção monetária não impõe sua observância durante a fase executiva, diante da nova orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal com eficácia vinculante. Asseveraram que, caso o decisório arrostado não seja alterado, ajuizarão nova ação postulando a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E e a TR, utilizada nos cálculos da contadoria judicial. Consignaram que, destarte, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, afigura-se legítima a reforma do provimento arrostado, com o consequente provimento do agravo. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Marconi Medeiros Marques de Oliveira e Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva que manejam em desfavor do agravado – Distrito Federal – tendo como objeto diferenças remuneratórias assegurados aos substituídos pela entidade sindical e honorários advocatícios, indeferira o pedido que formularam almejando (i) a remessa dos autos à contadoria judicial para a realização de novos cálculos do crédito executado, computando-se juros de mora a parte da data do trânsito em julgado da sentença exequenda, utilizando-se o IPCA-E como índice de correção monetária, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Resp no 870.947 julgado sob o regime dos recursos repetitivos, e, outrossim, (ii) a retificação das ordens de pagamento e das requisições de pequeno valor. Segundo o decisório guerreado, os agravantes anuíram com o valor apurado pelo contador oficial, operando-se a preclusão consumativa. Inconformados com a solução, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, a suspensão do trânsito processual, e, alfim, a reforma do decisório arrostado para que seja alterada a fórmula de atualização do crédito executado, determinando-se que o crédito executado deve ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E. Consoante emerge do alinhado, o objeto do agravo cinge-se à aferição se viável, ignorado o firmado pelo título executivo, se aplicar ao crédito executado forma de correção diversa do estabelecido diante do advento de decisão emanada da Suprema Corte em sede de repercussão geral. Consignada essas premissas, a resolução do inconformismo não encerra dificuldades. Conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, o Sr. Mário Roberto Costas Reis e o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, derradeiro agravante, ambos representado pelo advogado, o primeiro agravante, aviaram em desfavor do agravado ação de conhecimento objetivando invalidar o ato que, revisando os proventos de aposentadoria por invalidez que vinham fruindo os servidores substituídos, adequara-os e mensurara-os aos padrões estabelecidos pela Lei no 10.887/04, que, seu turno, regulamentara a EC no 41/2003, assegurando-se aos servidores aposentados a fruição dos proventos de aposentadoria que vinham fruindo até o mês de março de 2008, resguardando-lhes, outrossim, a percepção das diferenças correspondentes. Com efeito, aludida pretensão fora rejeitada pela sentença[1], como se infere do dispositivo abaixo reproduzido: “Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado, revogando a decisão que concedeu a tutela antecipada. Julgo resolvido o mérito da demanda, no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.” Deve ser registrado que aludida resolução fora alterada pelo acórdão que, provendo o apelo formulado pelo ente sindical e pelo litisconsorte nomeado, invalidara o ato de revisão da aposentadoria e condenara o Distrito Federal a pagar as diferenças salariais decorrentes do recálculo dos proventos[2], como retrata o dispositivo do provimento colegiado que ora se reproduz: “Esteado nesses argumentos, provejo o apelo e, reformando a ilustrada sentença, julgo procedente o pedido e, ratificando a antecipação de tutela inicialmente concedida, invalido os atos que reviram as aposentadorias dos servidores nominados - Manoel Alves Ribeiro, Tarcísio Silva de Souza, Simone Jaensh Linhares de Lima, José Moreira dos Santos, Anfilófio de Sousa Neres e Mário Roberto Costas Reis - e reduzira os proventos que vinham percebendo, assegurando-lhes sua percepção até que novo procedimento seja deflagrado com esse objeto com subserviência ao devido processo legal, condenando o Distrito Federal, ainda, a lhes devolver as diferenças decorrentes do recálculo que efetivara até que fora sobrestado no curso do vertente processo, as quais devem ser atualizadas monetariamente a partir de quando eram devidas e acrescidas dos juros de mora legais a partir da citação. Como corolário da sucumbência, condeno o Distrito Federal, outrossim, no pagamento de honorários advocatícios, que, observados os parâmetros legalmente estabelecidos, fixo na importância de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), a qual deve ser atualizada monetariamente a partir da data da prolação desse provimento e até sua efetiva quitação.” Essa resolução transitara em julgado em 12.05.2015[3] e, em 26.09.2019, e o primeiro agravante e o derradeiro agravante, representado por seu advogado, deflagraram em desfavor do agravado o cumprimento de sentença almejando forrarem-se com os créditos que individualizaram, no importe de R$ 153.419,35 (cento e cinquenta e três mil, quatrocentos e dezenove reais e trinta e cinco centavos), pertinentes às diferenças de remuneração[4]. Infere-se dos autos do cumprimento de sentença que o agravado, regularmente intimado, não formulara impugnação[5], e, desse modo, fora determinada a remessa dos autos à contadoria para aferição e atualização do valor do crédito executado[6]. Ato contínuo, o órgão de assistência contábil do juízo confeccionara as contas, positivando o valor do crédito executado da titularidade do primeiro agravante em R$ 2.894,77 (dois mil, oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos) e dos substituídos do derradeiro agravante em R$ 133.040,70 (cento e trinta e três mil, quarenta reais e setenta centavos)[7], utilizando como índice de atualização monetária o INPC até o dia 29.06.2009 e, posteriormente, o IPCA-E. Registre-se que o Distrito Federal insurgira-se[8] contra os critérios de cálculo utilizados pelo contador judicial e, diante dessa insurgência, o juízo do cumprimento de sentença proferira decisão[9] fixando a fórmula de apuração do crédito executado nos seguintes termos: “Com a nova redação conferida pela Lei 11.960/09, reza o artigo 1o-F da Lei 9.494/97 que ‘nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.’ Todavia, no que concerne à atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, o egrégio Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIS 4357 e 4425, declarando a inconstitucionalidade parcial dos parágrafos 2o, 9o, 10o e 12o do artigo 100 da Constituição, com a redação conferida pela Emenda Constitucional no 62/2009. No julgamento, foi declarada a inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", constante do § 12 do art. 100 da Constituição Federal, do inciso II do § 1o e do § 16, ambos do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, pois a Suprema Corte entendeu que a taxa básica de remuneração da poupança não mede a inflação acumulada do período e, portanto, não pode servir de parâmetro para a correção monetária a ser aplicada aos débitos da Fazenda Pública. Em conseqüência, o Supremo declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 1o-F da Lei 9.494/99, com redação dada pelo art. 5o da Lei 11.960/09. Com efeito, tendo em vista julgamento posterior, proferido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.o 1.270.439, este Juízo passou a adotar o entendimento de que o melhor índice a ser utilizado para correção monetária seria o IPCA, por entender que seria o que melhor refletia a inflação acumulada. Todavia, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, proferiu decisão, em 25/3/2015, na questão de ordem das ADINs 4357 e 4425, nos seguintes termos: ‘(...) 2) - conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: 2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários.(...)’ Nesses termos, a atualização do débito deve observar o art. 1o-F, da Lei 9.494/97, modificada pela Medida Provisória 2.180-35/2001 e, posteriormente pelo artigo 5o da Lei no 11.960/09, até a data do julgamento da questão de ordem, qual seja dia 25/03/2015, após, o que, deverá ser utilizado o IPCA-E, conforme entendimento da Suprema Corte Constitucional. Determino a correção do débito pelo índice do INPC e acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da citação na ação até 29.6.2009. A partir 30.6.2009, a correção e os juros se dará na forma da mudança implementada pela Lei 11.960/2009 (juros de 0,5% ao mês mais variação da TR, contados uma única vez), até o dia 25.3.2015, após, o que, deverá ser utilizado o IPCA-E. Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para cálculo nos parâmetros fixados.” Há que ser assinalado que nenhum dos litigantes insurgira-se contra os critérios fixados pelo juízo, tampouco contra os novos cálculos confeccionados pela contadoria judicial[10] que positivara o valor do crédito executado da titularidade do primeiro agravante em R$ 1.580,58 (um mil, quinhentos e oitenta reais e cinquenta e oito centavos) e dos substituídos do derradeiro agravante em R$ 131.654,93 (cento e trinta e um mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos), de modo que, essa derradeira apuração fora regularmente homologada[11]. Destaca-se, por oportuno que fora expedida requisição de pequeno valor em favor do primeiro agravante[12] e requisição de precatório em favor dos substituídos do derradeiro agravante[13]. Em seguida, os agravantes[14] aviaram petição almejando (i) a remessa dos autos à contadoria judicial para a realização de novos cálculos do crédito executado, computando-se juros de mora a parte da data do trânsito em julgado da sentença exequenda, utilizando-se o IPCA-E como índice de correção monetária, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Resp no 870.947 julgado sob o regime dos recursos repetitivos e, outrossim, (ii) o reembolso das custas iniciais relativas ao cumprimento de sentença. Adviera, então, a decisão guerreada[15], que indeferira esse pedido sob o fundamento de que os agravantes anuíram com o valor apurado pelo contador oficial, operando-se a preclusão consumativa, confira-se: “Indefiro o pedido de correção do valor feito na petição ID 67695797, por se tratar de matéria preclusa e o houve o pagamento da requisição de pequeno valor. (...)” Historiado os fatos ocorridos durante o itinerário procedimental ressoa inexorável que a decisão guerreada não merece reparos ao assinalar a preclusão da oportunidade para a alterar os critérios de atualização monetária do crédito executado. É que, fixado pelo juízo os critérios de atualização monetária e juros de mora que deveriam incrementar o crédito executado e confeccionado novos cálculos pela contadoria judicial segundo essa fórmula, os agravantes não manifestaram qualquer insurgência contra o apurado ou informaram os critérios de atualização do débito que deveriam ser observados pelo órgão de assistência contábil do juízo. Diante da omissão, afere-se, então, que efetivamente a alegação formulada pelos agravantes acerca do critério de correção do crédito executado já fora resolvida no curso procedimental, encontrando-se acastelada pela preclusão. É que, conforme assinalado, confeccionadas as contas pela contadoria judicial, os agravantes permaneceram silentes, não havendo manifestado qualquer insurgência. Em verdade, pretendem os agravantes, nesta oportunidade, rediscutirem questões que restaram resolvidas no curso processual. Sua pretensão efetivamente não comporta nem merece novo reexame, pois, afinal, cumprindo seu desiderato, o processo marcha para frente, não permitindo contramarcha volvida à renovação de questões já superadas. Ademais, os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível. Como é cediço, o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Resolvida a questão em grau originário e submetido a reexame no grau recursal, não poderá ser repristinada na origem sem qualquer relevante modificação das circunstâncias de fato e de direito que lastrearam o julgamento do recurso. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo na origem para alterar o que fora resolvido, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[16]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que ‘é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.’ (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’ (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, já resolvida a questão no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o juízo processante da execução, não há que se reprisar a questão relativo ao índice de atualização monetária do crédito executado. Como comezinho, inviável que, assentindo, ainda que tacitamente, sobre o montante pertinente ao crédito executado, os agravantes, em seguida, ventilem que o apurado e que ensejara a expedição, inclusive, de requisitórios estaria permeado por equívocos, pois já operada, em suma, a preclusão temporal, pois não se inconformaram no tempo certo, e a preclusão lógica, pois seu silêncio implicara assentimento com o apurado. Ou seja, a fórmula de correção do crédito resguardado aos agravantes restara estratificada. Não sobeja possível se ignorar o decidido, aplicando indexador diverso e destoante da regulação legal, ficando patente que a decisão agravada não merece reparo, devendo ser negado trânsito ao inconformismo formulado pelos agravantes. A título ilustrativo, deve ser destacado, conforme pontuado, que o fato de o Supremo Tribunal Federal ter proferido decisão em sede de recurso resolvido sob a fórmula da repercussão geral não significa que as decisões judiciais acobertadas pela preclusão consumativa são afetadas pelo decidido. Ao contrário, a tese firmada somente alcançará as questões pendentes, mantidas as resoluções empreendidas, ainda que de forma dissonante, pois a segurança jurídica encerra garantia fundamental. Note-se, então, que, as decisões da Corte Máxima não alcançam as decisões anteriores, que restaram preclusas, somente passíveis de desconstituição em sede apropriada, se o caso. Esse entendimento fora firmando pelo próprio Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 730.462/SP afetado para julgamento sob a forma de Repercussão Geral, conforme se infere da ementa abaixo reproduzida, in verbis: “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. (...) 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. (...) 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015) Deflui do aduzido, então, que devem ser salvaguardados os efeitos da resolução promovida na Reclamação no 17.873 pelo Supremo Tribunal Federal, que, transitando em julgado, tem prevalência sobre o entendimento firmado posteriormente pela mesma Corte Suprema no âmbito do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema de Repercussão Geral no 810. Merece ser frisado, outrossim, que esse entendimento encontra amparo no precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, em julgamento ocorrido em 22/02/2018. Segundo o estabelecido, conquanto assentando que a atualização monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública atinentes a vantagens remuneratórias asseguradas a servidores e empregados públicos deve ser realizada mediante utilização do IPCA-E, ressalvara a necessidade da observância aos critérios definidos em sede de decisão transitada em julgado, como se extraí do item 4 da ementa abaixo trasladada, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ‘ TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. ‘ SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compesação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) (Grifei). Patenteado, então, que o crédito executado de titularidade dos agravantes não fora afetado pela resolução empreendida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema de Repercussão Geral no 810. Assim, já resolvida a questão no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o juízo singular processante, não há que se reprisar a questão relativa à legitimidade da penhora incidir sobre parte dos proventos de aposentadoria auferidos pela agravante, ante a impossibilidade de rediscussão da questão nesta sede, cabendo-lhe viabilizar o recurso especial que maneja. Desses argumentos deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pelos agravantes ressente-se de sustentação. Afere-se, portanto, que o agravo não merece sequer ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo reiterado dos agravantes, desprovido de qualquer lastro. O agravo, sob essa moldura, afigura-se manifestamente improcedente, pois encerra a renovação de pretensão acastelada pelo manto da preclusão, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto cinge-se a renovar pretensão acastelada pelo manto da preclusão no trânsito processual. Custas pelos agravantes. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 59374265 - Pág. 1 a ID Num. 59374268 - Pág. 9 (fls. 468/480) – ação principal. [2] - ID Num. 59374291 - Pág. 20 (fls. 559) – ação principal. [3] - ID Num. 59374295 - Pág. 1 (fl. 562) – ação principal. [4] - ID Num. 59374321- Pág. 1 (fl. 7322) – ação principal. [5] - ID Num. 51391402 - Pág. 1 (fl. 238) – ação principal. [6] - ID Num. 59374337 - Pág. 1 (fl. 804) – ação principal. [7] - ID Num. 59374338 - Pág. 1/5 (fls. 805/809) e ID Num. 59374862 - Pág. 1 (fls. 839) – ação principal. [8] - ID Num. 59374857 - Pág. 1/2 (fls. 827/828) – ação principal. [9] - ID Num. 59374865 - Pág. 1/2 (fls. 842/843) – ação principal. [10] - ID Num. 59374870 - Pág. 1/5 (fls. 849/853) – ação principal. [11] - ID Num. 59374887 - Pág. 1 (fl. 871) – ação principal. [12] - ID Num. 59374888 - Pág. 1 (fl. 873) – ação principal. [13] - ID Num. 59374889 - Pág. 1 (fl. 874) – ação principal. [14] - ID Num. 67695797 - Pág. 1/2 (fls. 1050/1051) – ação principal. [15] - ID Num. 68760889 - Pág. 1 (fl. 1054) – ação principal. [16] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927